Tribunal: TJDFT
Processo: 0004424-11.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM MULTA. RENÚNCIA AO ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO. ATIVIDADE SATISFATIVA.
O princípio da primazia do julgamento de mérito está insculpido no art. 4o do CPC, o qual estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.